Tribunal: TJMT
Processo: 1034704-65.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034704-65.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SENNA AUTO CENTER LTDA - CNPJ: 17.824.239/0001-89 (RECORRENTE), WANDERSON VASCONCELOS DE MORAIS - CPF: 905.623.131-68 (ADVOGADO), UNIDAS LOCACOES E SERVICOS S/A - CNPJ: 75.609.123/0136-16 (RECORRIDO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS DE PROCESSO ANTERIOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por descumprimento de ordem judicial que determinava a juntada de comprovante de pagamento das custas processuais referentes a processo anterior extinto por contumácia da parte reclamante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de juntada do comprovante de pagamento de custas processuais de processo anterior, quando a parte alega inexistência de condenação ao pagamento dessas custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O comprovante de recolhimento das custas processuais de processo anterior extinto por contumácia constitui documento indispensável para o ajuizamento de nova ação idêntica, conforme o art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95.

4. A sentença proferida no processo anterior condenou expressamente a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, em observância ao Enunciado 28 do FONAJE, não prosperando a alegação de "fato inexistente".

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. O comprovante de recolhimento das custas processuais de processo anterior extinto por contumácia constitui documento indispensável para o ajuizamento de nova ação idêntica nos Juizados Especiais. 2. A ausência de juntada desse documento, quando determinada pelo juízo, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 51, § 2º; CPC,
arts
. 319, 320 e 330, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.777.445, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
DJe
22/11/2022;
Enunciado
28 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1034704-65.2025.8.11.0001

Origem
: 2º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: SENNA AUTO CENTER EIRELI - ME

Recorrido
: UNIDAS LOCADORA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

SENNA AUTO CENTER EIRELI - ME ajuizou reclamação em face de UNIDAS LOCADORA S.A. Noticiou que: a) veículos sinistrados da reclamada deram entrada em sua oficina para reparos
, no entanto,
os reparos não foram autorizados p
or el
a;
b
) a re
queri
da foi informada sobre a cobrança de diárias por ocupação de vaga técnica no valor de R$ 120,00 por dia e diagnóstico de R$ 400,00;
e
c
) mesmo ciente das cobranças, a reclamada abandonou os veículos na oficina
, os quais deveriam ter sido retirados em 24 horas após a vistoria inicial
. Requereu condenação da reclamada ao pagamento de R$ 39.060,00 a título de diárias de ocupação de vaga técnica e diagnósticos.

O juízo singular determinou a juntada do comprovante de pagamento das custas relativas ao processo nº 1022109-34.2025.8.11.0001, sob pena de extinção e arquivamento (ID 340030871). Diante da inércia da parte reclamante, proferiu
sentença
extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por descumprimento de ordem judicial.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a)
não
houve condenação ou obrigação de recolhimento de custas no processo anterior
, pois
a certidão de ID 214948187
dos referidos autos
comprova expressamente que não houve condenação em custas processuais;
b
) inexistindo condenação, não havia obrigação a ser cumprida
,
base
ando
-se
a sentença
em fato inexistente, configurando erro material;
c
) houve cerceamento de acesso à justiça;
d
) a
extinção ocorreu sem oportunizar manifestação prévia, violando o art. 10 do CPC (decisão surpresa);
e
) a Lei 9.099/95 rege-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e boa-fé;
e f
) não é admissível penalizar a parte por obrigação que nunca existiu. Requereu o provimento do recurso para: a) declaração de nulidade da sentença por ausência de fundamento jurídico válido;
b
) retorno dos autos ao Juizado de origem para regular prosseguimento;
c
) afastamento de qualquer exigência de custas inexistentes; e
d
) subsidiariamente, julgamento imediato do mérito.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia da inicial. Documentos imprescindíveis.

Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

O ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível é causa de indeferimento da inicial (art. 319
c.c
. art. 330, IV, ambos do CPC) e implica na extinção do processo sem resolução de mérito.

É importante esclarecer, que os documentos indispensáveis à propositura da demanda são aqueles que dizem respeito às condições da ação ou aos pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da causa.

Nesse sentido:

“(...) 4. Os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 283 do CPC de 1973) ou os fundamentais/substanciais à defesa devem ser apresentados juntamente com a petição inicial ou contestação, na forma do art. 396 do CPC de 1973, não se admitindo, nesse caso, a juntada tardia, nem sendo o caso ainda de documento novo ou destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, conforme previsto no art. 397 do CPC de 1973. 5. Indispensáveis à propositura da ação ou fundamentais/essenciais à defesa são os documentos que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da demanda (...) (STJ//, REsp 1.777.445, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
DJe
22/11/2022).”

Confira-se também: REsp 1.776.916; REsp 1.776.976; REsp 1.776.993; REsp 1.777.013; REsp 1.777.020; REsp 1.777.032; REsp 1.777.057; REsp 1.777.132; REsp 1.777.209; REsp 1.777.490.

No presente caso, a
parte rec
lama
nte foi devidamente intimada no ID/PJe2 340030870 para comprovar o pagamento das custas processuais referentes ao processo nº 1022109-34.2025.8.11.0001. O referido processo foi extinto sem resolução do mérito em razão da ausência da parte reclamante à audiência de conciliação (contumácia).

Ademais, a sentença proferida naquele feito (ID
193073724
) condenou expressamente a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, em observância ao Enunciado 28 do FONAJE.

A alegação recursal de que a condenação é um “fato inexistente” não prospera,
pois
a decisão judicial é clara e impositiva.

Dessa forma, o comprovante de recolhimento das custas constitui documento indispensável para o ajuizamento de nova ação idêntica, conforme o art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95.

Diante da inércia da parte recorrente em cumprir a determinação judicial, a extinção do presente feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo foi a medida correta.

Portanto, a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito deve ser mantida.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026